Tribunal: TCU
Processo: 002.789/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3685/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.789/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dinah Aparecida Garcia (XXX.808.631-XX); Eliane Xavier de Almeida (XXX.686.551-XX); Francisca de Fatima Bezerra (XXX.458.422-XX); Gercina de Moraes Leal Horacio (XXX.532.722-XX); Kacia Moura Silva Rodrigues (XXX.129.705-XX); Lucinda Rodrigues Pires (XXX.373.096-XX); Maria Edinalva da Silva Coutinho (XXX.199.304-XX); Nivia Gerson Jacques (XXX.673.709-XX); Olindina Queiroz Leal (XXX.575.512-XX); Rosane Ribeiro de Oliveira (XXX.084.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.